Tribunal: TJES
Processo: 5003019-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONSTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - POSSÍVEL FRAUDE - INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECURSO IMPROVIDO
.

1 –

No caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

2 –
Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

3
- O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

4
- No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5
Sendo assim, diante das alegações de fraude, cabe ao Banco demonstrar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.Contudo, o presente recurso apenas conta com as peças reputadas obrigatórias pelo art. 1.015 do CPC, inexistindo quaisquer outros documentos capazes de corroborar as alegações sustentadas pelo agravante.

6 -
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003019-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MARGARETE SANTOS MACIEL
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO FICSA S/A
em face da r. decisão acostada ao movimento n. 1346256, proferida nos autos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais movida por
MARGARETE SANTOS MACIEL
, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos junto ao benefício previdenciário da autora referente ao contrato de n. 010015167844.

Em suas razões recursais, punga o agravante pela revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, uma vez que ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão, na medida em que os documentos apresentados pela agravada não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações.

Alega que a suspensão do descontos é executada pelo órgão pagador do financiado, existindo data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, de modo que, mesmo adotando a máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, requerendo a exclusão da multa diária.

Argumenta que, se os descontos são feitos mensalmente, deve a multa ser fixada razoável e proporcionalmente por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada evento ocorrido, por cada mês em que fosse realizado o desconto.

Decisão ao movimento de n. 1447033 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Embora devidamente intimada, a agravada deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO FICSA S/A
em face da r. decisão acostada ao movimento n. 1346256, proferida nos autos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais e materiais movida por
MARGARETE SANTOS MACIEL
, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos junto ao benefício previdenciário da autora referente ao contrato de n. 010015167844.

Em suas razões recursais, punga o agravante pela revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, uma vez que ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão, na medida em que os documentos apresentados pela agravada não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações.

Alega que a suspensão do descontos é executada pelo órgão pagador do financiado, existindo data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, de modo que, mesmo adotando a máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, requerendo a exclusão da multa diária.

Argumenta que, se os descontos são feitos mensalmente, deve a multa ser fixada razoável e proporcionalmente por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada evento ocorrido, por cada mês em que fosse realizado o desconto.

Decisão ao movimento de n. 1447033 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Embora devidamente intimada, a agravada deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

In casu
, a presente ação declaratória fora promovida pela autora, ora agravada, em razão do valor de R$ R$ 2.054,93 (dois mil e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos) ter sido creditado em sua conta via transferência bancária (TED), passando a sofrer sucessivos descontos no valor de R$52,75 (cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) em seu benefício beneficiário.

Da análise detida dos autos do processo originário é possível notar que a recorrida se disponibilizou a devolver o valor creditado em sua conta, requerendo a realização de perícia grafotécnica por entender ter sido vítima de fraude.

Diante dessas considerações, tenho que, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sendo assim, diante das alegações de fraude, cabe ao Banco demonstrar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Contudo, o presente recurso apenas conta com as peças reputadas obrigatórias pelo art. 1.015 do CPC, inexistindo quaisquer outros documentos capazes de corroborar as alegações sustentadas pelo agravante.

Cabe ressaltar que em momento algum o recorrente demonstrou que diligenciou junto ao órgão pagador quanto à suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, de modo que não vejo razões para alterar a decisão quanto ao arbitramento da multa fixada em R$1.000,00 (mil reais).

Diante dessas razões,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONSTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - POSSÍVEL FRAUDE - INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECURSO IMPROVIDO
.

1 –

No caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

2 –
Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

3
- O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

4
- No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5
Sendo assim, diante das alegações de fraude, cabe ao Banco demonstrar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.Contudo, o presente recurso apenas conta com as peças reputadas obrigatórias pelo art. 1.015 do CPC, inexistindo quaisquer outros documentos capazes de corroborar as alegações sustentadas pelo agravante.

6 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.